Tribunal: TJMT
Processo: 1008704-75.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008704-75.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), AGRO NORTE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.198.444/0001-05 (AGRAVANTE), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (AGRAVANTE), CELIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 366.623.481-04 (AGRAVANTE), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS MINGHELLI - CPF: 510.275.261-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OBSERVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM ESPÉCIE POR OUTRO – FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA – BEM FORA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11 DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é possível suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não preenchidos um dos requisitos autorizadores dispostos no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

“(...)

a Fazenda pode recusar a nomeação de bens à penhora fora da ordem legal de preferência, ou sua substituição, caso não seja por dinheiro ou fiança bancária, salvo nos casos em que ficar comprovada a necessidade de não ser adequada a observância da ordem de preferência
” (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 338386/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Agro Norte Produtos Agrícolas Ltda
.
e outros
contra a decisão que, em
ação de execução fiscal
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo, mesmo com a oferta de bem imóvel realizada para substituição da penhora parcialmente frutífera nas constas bancárias dos sócios.

Assegura que o bloqueio no valor superior de um milhão de reais (R$1.000.000,00) na conta de cada um dos sócios da empresa, ainda que não alcance a totalidade do crédito executado pela Fazenda Pública, configura onerosidade excessiva.

Relata que apesar de ter oferecido um bem imóvel para substituição da penhora parcial e em dinheiro nos embargos à execução, o Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem manifestar-se acerca do bem ofertado.

Requer a reforma da decisão atacada para que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução, com a liberação dos valores constritados nas contas bancárias dos sócios da empresa executada.

Contrarrazões (Id. 3914675).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido pelo relator em substituição (Id. 3201735).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020